Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-64.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI 9503/1997). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código Penal Brasileiro, adotando o sistema de temporariedade, aplica o período depurador, segundo o qual os efeitos negativos da sentença duram pelo período de 5 (cinco) anos da data do cumprimento ou extinção da pena.
2. Havendo o réu tornado a delinquir no período depurador, impõe-se reconhecer a reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, aumentando-se, à razão de 1/6 (um sexto), a pena-base fixada na origem.
3. Recurso provido.